Tribunal: TJMT
Processo: 1042992-70.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042992-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ALEX BRITO DE SOUZA - CPF: 702.897.191-00 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado Nº
1042992-70.2023.811.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido: ALEX BRITO DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025
.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ITBI com base no valor venal constante do Cadastro Imobiliário Municipal, sem prévia instauração de processo administrativo regular, e condenou à restituição do valor pago em excesso, corrigido pela taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1113 do STJ fixa que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não se vinculando ao IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte presume-se verdadeiro, podendo ser afastado apenas mediante regular processo administrativo (CTN, art. 148).

4.

O Município de Cuiabá arbitrou a base de cálculo em valor superior ao da escritura pública, sem instaurar procedimento administrativo específico que assegurasse contraditório e ampla defesa, configurando ilegalidade.

5.

A ausência de processo administrativo inviabiliza o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, tornando nulo o arbitramento unilateral.

6.

Nos termos da EC 113/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve incidir apenas a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, englobando correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte presume-se verdadeiro, podendo ser afastado somente mediante processo administrativo regular.

2.

É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, sem instauração de procedimento administrativo prévio.

3.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações contra a Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 14/02/2025; TJMT, AI 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, DJE 17/02/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal constante do Cadastro Imobiliário Municipal, por ausência de instauração de processo administrativo regular (art. 148 do CTN), e condenar o Município de Cuiabá à restituição do valor cobrado em excesso, correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor arbitrado. Tal valor deverá ser corrigido, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide consiste em analisar qual será a base de cálculo utilizado para emissão do ITBI, pois o recorrido sustenta que deverá ser feito pelo valor venal que consta na escritura pública e no contrato de compra e venda, sendo vedado o ente público arbitrar valor de referência sem instauração de processo administrativo com a garantia do contraditório e ampla defesa.

O recorrido
adquiriu o imóvel pelo valor total de R$ 440.448,00, conforme a escritura pública de compra e venda. Contudo, o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 566.360,00, resultando na cobrança de R$ 11.327,20.

Para resolução da presente questão, trago à baila o entendimento vinculante no Tema 1.113 do STJ, nos seguintes temos:

1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.

Como bem afirmado pelo juízo
a quo
,
o processo administrativo apresentado pelo Município (MVP nº 00.079.140-2022-1), oportunizou ao recorrido o contraditório e a ampla defesa antes do arbitramento da base de cálculo. O que se observa é apenas a emissão da guia de ITBI com valor diferente do declarado pelo contribuinte, sem qualquer justificativa formal ou notificação prévia.

Sendo assim, o ato administrativo feriu as diretrizes estabelecidas no Tema 1.113 do STJ, haja vista que o valor foi fixado de modo unilateral. Ademais, o
artigo 148 do Código Tributário Nacional condiciona o arbitramento do valor à abertura de procedimento administrativo com possibilidade de defesa.

Sem esse requisito formal e material, qualquer arbitramento tributário padece de ilegalidade insanável.

Nesse sentido:

Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

(N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

E M E N T A - DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO. VALOR DE REFERÊNCIA SUPERIOR AO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo pedido consistia em afastar o arbitramento unilateral, pelo Município de Cuiabá, da base de cálculo do ITBI, com adoção de valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem a prévia instauração de procedimento administrativo. O imóvel em questão, localizado em Cuiabá/MT, foi transmitido como parte de transação de permuta, tendo sido declarado o valor de R$ 490.000,00. O Município, entretanto, fixou a base de cálculo em R$ 720.000,00, utilizando como critério o valor de referência ou o valor venal do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conduta do Município ao arbitrar, de forma unilateral, a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do Tema 1.113 do STJ, não sendo vinculada ao valor venal do IPTU, que possui finalidade e critérios distintos.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, sendo admitido o seu afastamento apenas por meio de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 148 do CTN.

O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, com base em valor de referência fixado pelo Município, sem procedimento administrativo prévio, configura violação aos princípios constitucionais da legalidade (CF, art. 5º, II), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que o arbitramento da base de cálculo do ITBI sem abertura de contraditório é ilegal e nulo.

A reversibilidade da medida justifica a concessão da liminar, uma vez que a Administração pode posteriormente instaurar procedimento próprio e efetuar eventual lançamento complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, e só pode ser afastado mediante contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

O uso do valor venal do IPTU como parâmetro para o ITBI é vedado pela jurisprudência, por não refletir, necessariamente, o valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113, Recursos Repetitivos; TJMT, AI 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, DJE 17/02/2025.

(N.U 1009355-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Portanto, não há dúvidas que a base de cálculo do ITBI deve incidir sobre o valor do apartamento efetivamente pago pelo promovente no momento que assinou o contrato de compra e venda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025